Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726991-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. H. C. D. S., SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINICIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA APELADO: SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINICIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, I. H. C. D. S., SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que reconheceu a qualidade de herdeiro do autor I.H.C.S. e declarou nula a escritura de inventário e partilha lavrada pelos réus. Da leitura da apelação, percebe-se que os réus se insurgem contra o critério de fixação dos honorários advocatícios utilizado na sentença. Já no recurso adesivo, o autor requer a revogação da gratuidade de justiça concedida aos réus. Da leitura da sentença, percebe-se que o Juízo concedeu a gratuidade de justiça conforme requerido pelos réus e conforme as declarações de hipossuficiência juntadas aos autos. Nesse passo, verifica-se na página 3 da contestação de ID 24688019 que apenas três réus pleitearam a gratuidade de justiça e apresentaram a declaração de hipossuficiência, o que leva a crer que foram para estes que o benefício foi conferido. Contudo, os nomes dos réus que requereram o benefício estão ilegíveis, tanto na folha 3 quanto nos pedidos finais (folha 9). Assim, intimem-se os réus/apelantes para, no prazo de 10 dias, informarem quais foram os nomes constantes do pedido expresso constante da folha 3 do ID 24688019. Ademais, conforme dispõe o artigo 99, § 6o do CPC, a gratuidade não se estende aos litisconsortes: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. (destaquei) Conforme já salientado, a gratuidade foi deferida apenas para parte dos réus, portanto, o preparo recursal deveria ter sido recolhido, pois existem partes que não gozam do referido benefício. Assim, no mesmo prazo acima concedido, deverão os réus/apelantes juntarem aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021 20:53:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador